Tribunal: TJSP
Processo: 1026428-25.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Monitória – R. sentença que, rejeitando os embargos monitórios, julgou procedente a ação – Inconformismo com o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade – Modificação cabível – Aplicação do entendimento do C. STJ firmado em sede de recursos repetitivos (Tema 1076) - Intelecção do art. 85, § 2o, do CPC - Recurso provido.*